Tribunal: TJDFT
Processo: 0708955-57.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708955-57.2021.8.07.0006 RECORRENTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDOS: ANTÔNIO PEREIRA LIMA, CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. RESOLUÇÃO. INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de resolução do negócio jurídico de compra e venda de imóvel em virtude do inadimplemento das rés. 2. Apesar de não ter sido estabelecida, no Código Civil, a definição a respeito da pretensão é possível entendê-la como o poder de exigir uma prestação de outrem. 2.1 Não se confunde, portanto, com o direito subjetivo em si, que é de cunho estático. 2.2 Surge a pretensão somente a partir do momento em que for possível exercer a pretensão pelo titular da posição jurídica ativa, ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. 2.3. Assim, é possível afirmar que a prescrição não extingue a pretensão, ao contrário do que fez constar elipticamente a redação do art. 189 do Código Civil. 2.4 A prescrição paralisa a pretensão, sem fulminá-la. 3. O recorrido apenas tomou ciência a respeito da aludida lesão no momento em que a sociedade empresária apelante o fez contato para ofertar o pagamento de indenização. 4. Nos termos do art. 205 do Código Civil a pretensão indenizatória decorrente do inadimplemento do negócio jurídico sujeita-se ao prazo prescricional decenal. 5. Convém assinalar que o art. 475 do Código Civil faculta ao credor que opte, no caso de inadimplemento, entre o cumprimento forçado das obrigações entabuladas no negócio jurídico ou sua subsequente resolução. 6. A resolução do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao estado em que se encontravam antes da celebração. 6.1 Por isso, as recorrentes, diante do inadimplemento aludido, devem restituir tudo o que foi efetivamente pago pelo comprador, ora recorrido. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 189 e 205, ambos do Código Civil, porque, sendo o marco inicial da prescrição a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta (5/10/2007), a ação foi ajuizada em 2021 quando já havia operado a prescrição decenal em 2017; c) artigos 166, inciso II, do CCB, e 487 do CPC, pois, quando as vendas ocorreram, a desapropriação da área de proteção ambiental já teria acontecido, bem como teria ocorrido a celebração do TAC, de modo que os adquirentes optaram pela compra de lote irregular, com objeto ilícito; relata que a condenação deveria ocorrer para retornar ao status quo ante, com a devolução das parcelas pagas atualizadas, sendo indevida a condenação em indenização no valor de mercado; d) artigos 187 e 460, ambos do CCB, afirmando que a aquisição do bem existente exposto a risco, já conhecido, implicaria na impossibilidade de requerer indenização pela variação do valor respectivo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às supostas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.049.269/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 189 e 205, ambos do CCB, pois a turma julgadora assim se pronunciou ao afastar a ocorrência da prescrição decenal, verbis: Narra o autor que em 2016 após os recorrentes informaram a respeito da inviabilidade de construções na área indicada no termo aditivo do aludido instrumento particular de compra e venda foi oferecido o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) correspondentes à indenização em virtude da impossibilidade de construção. Em seguida verbera que a partir do mencionado fato, não conseguiu mais contato com os réus para a solução do conflito. No caso em exame o Juízo singular afirmou que é incontroverso nos autos o inadimplemento do negócio jurídico, pois a área objeto da celebração do aludido foi objeto de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o MPDFT, MPF, IBAMA, Distrito Federal, CAESB, a sociedade empresária Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda e a associação de moradores do Condomínio Alto da Boa Vista em virtude dos compromissos fundiárias e ambientais. Anote-se, ademais, que as rés informaram expressamente a respeito da impossibilidade de realocação do autor em outro lote do referido condomínio. Convém registrar que no Termo de Ajustamento de Conduta referido no Id. 44639909 há previsão de indenização dos adquirentes de lotes localizados no interior da Área de Proteção de Mananciais (APM) Mestre D’Armas que não puderem ou não quiserem ser realocados, ao menos pelo montante das prestações adimplidas e atualizadas monetariamente como foi demonstrado nas contestações (Id. 44639798 e Id. 44639783). Assim a entrega do referido imóvel ao autor nos termos assumidos no referido negócio jurídico de compra e venda não foram adimplidos. É importante destacar que a proposta de transação (que não se confunde com acordo) dirigida ao demandante foi procedida apenas no ano de 2016. Consta na sentença apelada, de modo mais detalhado, que as demandadas não se desincumbiram do ônus (art. 373, inc. II, do CPC) de afastar a versão dos fatos relatados pelo autor, devidamente amparada nos documentos que instruíram a petição inicial, exposição que inclui o fato de que o recorrido apenas tomou ciência a respeito do alegado ilícito no momento em que a sociedade empresária apelante ofereceu o pagamento de indenização pelo bem em razão da inviabilidade de realocação. Examine-se, a esse respeito, os seguintes trechos da sentença (Id. 44639952): “No caso concreto, como restou ratificado na contestação apresentada pela ré MARTINEZ, o autor só teve conhecimento da lesão ao seu direito sobre o imóvel indicado nos termos aditivos reunidos aos ID’s 99653036 e 99654948 em 2016, quando a parte ré o contatou para oferecer o pagamento de indenização pelo bem, diante da impossibilidade de realocação. Considerando que a pretensão para resolução de contrato e indenização por perdas e danos prescreve em 10 (dez) anos, consoante art. 205 do Código Civil, deve ser rejeitada a prejudicial de mérito ventilada por ambos os demandados. Observa-se que o lapso de tempo decorrido entre o conhecimento do inadimplemento e o ajuizamento da ação não ultrapassou, na situação concreta ora examinada, o prazo de 10 (dez) anos. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a contagem do prazo prescricional se inicia somente quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, conforme o princípio da actio nata”. (AgInt no AREsp n. 1.164.735/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado os temas em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.329.039/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023). Igualmente o apelo não deve transitar em relação à indigitada ofensa aos artigos 166, inciso II, 187 e 460, todos do CC, e 487 do CPC, porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 10/12/2013 – Tema 577) concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015